Tribunal: TJBA
Processo: 8007469-56.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007469-56.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB:BA25579-A) APELADO: MACIEL BARROSO GAMA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), ALBETIZA CARVALHO FERREIRA (OAB:BA65310-A) ACORDAO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. TERMO INICIAL. DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. DEPÓSITO INTEMPESTIVO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou o pedido improcedente por considerar tempestiva a purgação da mora realizada pelo devedor fiduciante. 2 - O apelante sustenta a extemporaneidade e insuficiência do depósito, requerendo a reforma da sentença para que seja declarada a consolidação da propriedade do bem em seu favor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do depósito judicial para purgação da mora, definindo-se a natureza do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e seu respectivo termo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora em contratos de alienação fiduciária possui natureza de direito material, devendo ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. Precedente do STJ. 5 - O termo inicial para a contagem do referido prazo é a data da efetiva execução da liminar de busca e apreensão, e não a data da juntada do mandado aos autos. Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.279. 6 - Realizado o depósito após o quinquídio legal, contados de forma corrida a partir da apreensão do bem, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, o que afasta a purgação da mora e acarreta a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º; Código de Processo Civil, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.770.863/PR; STJ, REsp 2.126.264/MS (Tema Repetitivo 1.279). Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8007469-56.2024.8.05.0146, sendo parte(s) Apelante BANCO PAN S.A. e parte(s) Apelado MACIEL BARROSO GAMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça